Tribunal: TJSP
Processo: 2228512-09.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Pleito de progressão de regime.
2-) Verifica-se que, em 11.10.2022, o Ministério Público propôs acordo de não persecução penal. Tendo sido aceito pelo paciente e homologado pelo ilustre Magistrado, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor. O qual foi cumprido na mesma data.
3-) O exame do mérito do presente "writ" restou prejudicado

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Pleito de progressão de regime.
2-) Verifica-se que, em 11.10.2022, o Ministério Público propôs acordo de não persecução penal. Tendo sido aceito pelo paciente e homologado pelo ilustre Magistrado, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor. O qual foi cumprido na mesma data.
3-) O exame do mérito do presente "writ" restou prejudicado pela perda de seu objeto, por força do art. 659 do Código de Processo.
4-) Ordem julgada prejudicada.